Tribunal: CARF
Processo: 10540.001809/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.001809/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.377 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
TEODOLINDO PEREIRA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
As diferenças de URV incidentes sobre verbas salariais integram a
remuneração mensal percebida pelo contribuinte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo os juros de mora recebidos e cancelar a
multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001809/2009-41
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.377 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001809/2009-41

Relatório
Fora apresentado Recurso Especial pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2102002.620, proferido pela 2a Turma Ordinária / 1a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente aos anos calendário de 2004, 2005 e 2006, para exigência de crédito tributário,
no valor de R$ 81.218,09, incluída a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de
infração, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida
de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e não
tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título
de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no período de janeiro de 2004
a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de
2003.
O Contribuinte apresentou impugnação. A Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, às fls.
77/82.
O Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls. 86/124. A 2a Turma Ordinária
da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às fls. 132/140, DEU PROVIMENTO ao Recurso
Ordinário.
Às fls. 143/150, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência,
alegando divergência jurisprudencial em relação à definição da natureza da verba de abono
variável denominado “Valores Indenizatórios de URV”, recebidas pelos membros do
Ministério Público Estadual para fins de incidência de IRPF. De um lado, o acórdão
recorrido entendeu que sobre a diferença de remuneração diferenças de URV paga não incide o
Imposto de Renda Pessoa Física em razão de uma interpretação extensiva da Lei 9.655/98, que
considerou isenta tais verbas pagas aos membros da magistratura federal. De outro os acórdãos
paradigmas, consideraram que sobre os abonos variáveis – também diferença de remuneração
pagos incide Imposto de Renda Pessoa Física, haja vista a vedação à extensão com base em
analogia em sede de incidência tributária.
Intimado à fl. 167 e ss., o Contribuinte apresentou Manifestação de
Incorformidade, às fls. 200/201, para informar que não concorda com a compensação noticiada,
tendo em vista a patente ilegalidade do débito.
Às fls. 175/177, a 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento realizou o Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, DANDO
SEGUIMENTO ao recurso em relação à natureza da verba de abono variável recebidas
pelos membros do Ministério Público Estadual.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.377 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001809/2009-41

Intimado à fl. 181, o Contribuinte, às fls. 183 e ss., apresentou Contrarrazões
tecendo longa argumentação em relação à natureza indenizatória da verba em análise.
Após, os autos foram conclusos para julgamento. Em voto vencedor, decidiu-se
pela incidência do imposto de renda sobre o valor recebido a título de diferenças da Unidade
Real de Valor (URV).
Argumenta o Recorrente, em síntese, a incidência do imposto de renda sobre a
diferença de URV, considerando a natureza remuneratória de tais verbas. A primeira apreciação
a ser feita refere-se à natureza das verbas sob análise.

E o segundo ponto a ser analisado é sobre a existência ou não de isenção
relativa à URV. Entende-se que os valores recebidos pelos contribuintes decorrem da
compensação pela falta de correção no valor nominal do salário, oportunamente, quando da
implantação da URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.

No caso do Ministério Público da Bahia, foi publicada uma Lei Estadual (LC
20/2003) que dispôs de modo diverso, tratando a verba como indenização.

Tendo em vista que o imposto de renda é regido por legislação federal, tal
dispositivo não possui efeito tributário para a análise do tributo em questão. Assim, estando a
mencionada lei em plena vigência, presta-se apenas ao fim por ela almejado, qual seja o
pagamento de precatório, de forma especial.

Cabe destacar que a inaplicabilidade da LC 20/2003 não decorre de um juízo
de inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação sistemática das normas, em observância
do princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de lei isentiva, no presente caso.

Sobre a aplicação da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) 245/2002
pugnada pela recorrente, nota-se que foi conferida natureza jurídica indenizatória ao abono
variável concedido à Magistratura Federal e ao Ministério Público da União, não se confundindo
com as diferenças decorrentes de URV, ora analisadas.

Desse modo, deve ser considerada a natureza salarial das diferenças sob
apreciação. Ainda que fosse caracterizada como indenizatória a verba sob análise, ressalta-se que
a incidência do imposto de renda independe da denominação do rendimento pois as indenizações
não gozam de isenção indistintamente, mas tão somente as previstas em lei específica concessiva
de isenção.

Havendo, notadamente, acréscimo patrimonial, sob a forma de diferenças de
vencimentos recebidos a destempo, resta evidente a incidência do imposto de renda, não havendo
lei concessiva de isenção apta a afastar a tributação, nesse caso. Diante do exposto, decide-se por
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe Provimento.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.377 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001809/2009-41

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Pois bem. Entendo que no presente caso, apesar do convencimento pessoal
desta relatora no mesmo sentido do voto vencido em sede de Recurso Especial, e no voto
anterior deste colegiado, que deu provimento ao Recurso Voluntário, não há outra possibilidade
de seguimento ao voto que não seja seguir o racional do voto vencedor da Câmara Superior.

Tendo em vista que adentraram o mérito e fora concluído que as verbas de
URV em análise tem caráter salarial e que deve incidir IRPF, não há outra possibilidade a esta
relatora que não seja negar provimento ao Recurso Voluntário anteriormente manejado pelo
Recorrente. No entanto, deve se excluir da base de cálculo os juros de mora recebidos e cancelar
a multa de ofício

É como voto.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 254
DF CARF MF
Original